Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUMULA 303 DO C. STJ. TEMA 872. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CPC/15 85 § 2o.
1. Demonstrado que a parte embargante deu causa à penhora de seu imóvel, deve arcar com o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade (Súmula 303 do C. STJ e Tema 872).
2. O entendimento consolidado na Súmula 303 do C. STJ não se restringe às hipóteses envolvendo os denominados “contratos de gaveta”, devendo ser analisado no bojo de embargos de terceiros quem deu causa à constrição indevida do imóvel para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Ausente condenação e sendo possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico, na forma do CPC/15 85 § 2o, e não com base no valor da causa.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.